Tribunal: TJSP
Processo: 2107225-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
REDIRECIONAMENTO – Execução fiscal – Município de Paulínia – Início da contagem do prazo prescricional a partir da citação da pessoa jurídica, desde que antecedida de ato ilícito de que trata o art. 135, III, do CTN - Juízo de retratação a fim de adequar-se o acórdão ao que foi decidido pelo STJ no Resp no 1.201.993/SP, em sede de recurso repetitivo - Aplicação do disposto no art. 1030, inciso

Ementa:
REDIRECIONAMENTO – Execução fiscal – Município de Paulínia – Início da contagem do prazo prescricional a partir da citação da pessoa jurídica, desde que antecedida de ato ilícito de que trata o art. 135, III, do CTN - Juízo de retratação a fim de adequar-se o acórdão ao que foi decidido pelo STJ no Resp no 1.201.993/SP, em sede de recurso repetitivo - Aplicação do disposto no art. 1030, inciso II, do CPC – Acórdão reformado – Possibilidade, diante disso, do prosseguimento da cobrança, por não verificada a prescrição - Recurso provido.